Tribunal: STF
Processo: ARE 1260103
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. OCORRÊNCIA DE OMISSAO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal - CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.



    II - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem modificação do acórdão embargado.